Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716832-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. A apelação foi interposta em 29.6.2022, desacompanhada do preparo recursal (id 38308502). O recolhimento do preparo ocorreu apenas em 1o.7.2022, de forma simples (id 38308506 e 38308507). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator